Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID 66521014, pela renúncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em relação aos substituídos TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA SIMONE NONATO E SILVA e TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO. Intime-se o Distrito Federal quanto aos pedidos (ID: 66521014). Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR